Tribunal: TJDFT
Processo: 0759727-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu a obrigação de assegurar à autora o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, na rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 44037597).

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 44800744).

4. Em suas razões recursais, a autora alegou que é idosa (71 anos de idade) com diagnóstico de coxartrose, artrose do quadril (CID 10 – M16). Afirmou que a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação na data de 20/09/21, sob a classificação de risco amarelo-urgência. Sustentou que a espera prolongada tem imposto intenso sofrimento, além de apresentar risco de danos severos com o agravamento do seu quadro clínico. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico de que precisa, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrito no relatório médico.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a solicitação da cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada / híbrida foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 20/09/2021, sob a classificação amarelo-urgência (ID 44037570 - Pág. 1). Porém, no dia 14/10/2021 a solicitação foi devolvida para qualificação da inserção pelo médico ortopedista, após consulta no ambulatório de especialidade, sendo novamente inserida no Sistema de Regulação no dia 30/11/2022, sob a classificação verde – prioridade 2 (ID 44037592 - Pág. 1), portanto, após ajuizamento desta ação.

8. O relatório médico, datado de 19/10/2022 (ID 44037569 - Pág. 1), atestou tratar-se de cirurgia eletiva, entretanto, a demora em realizar o procedimento cirúrgico causa sofrimento físico, mental e piora da função. Atestou, também, que atualmente a paciente apresenta dificuldade de mobilidade, problemas para realizar suas atividades usuais e cuidados especiais, além de sentir dor.

9. O ofício de ID 44037592 - Pág. 1, datado de 3 de janeiro de 2023, informou que havia na fila 648 solicitações pendentes, sendo 40 solicitações com classificação de risco vermelho – prioridade zero; 182 solicitações com classificação de risco amarelo – prioridade 1, 176 solicitações com classificação de risco verde – prioridade 2; 250 com classificação de risco azul – prioridade 3 e para mesma classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em setembro de 2021.

10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Todavia, considerando que a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 20/09/2021, inicialmente sob a classificação amarelo-urgência (ID 44037570 - Pág. 1), modificada para classificação verde-prioridade 2, no dia 30/11/2022 (ID 44037592 - Pág. 1), o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, se encontra expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 20/09/2021, quando houve a indicação da necessidade do procedimento cirúrgico pelo médico que a acompanha, além de constar no relatório médico que a autora apresenta dificuldade de mobilidade, problemas para realizar suas atividades usuais e cuidados especiais, além de sentir dor.

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento de “CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.